Tribunal: STF
Processo: HC 265088
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Michelle Sales Tavares impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. REQUISIÇÃO JUDICIAL DE FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. INICIATIVA PROBATÓRIA COMPLEMENTAR DO JUIZ. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A Constituição Federal de 1988 adotou características mais próximas do sistema acusatório, sobrelevando a separação de funções entre acusar, julgar e defender. Entretanto, em decorrência da própria publicização do processo, continua a ser permitido, no ordenamento pátrio, que o juiz colabore, complementarmente, na produção de provas que possam auxiliálo na prestação jurisdicional, com vistas à melhor reconstrução histórica dos fatos. 
2. No caso concreto, verifica-se estar devidamente justificada a decisão do Juiz de primeiro grau que determinou a juntada da certidão dos antecedentes da agravante, em especial porque a denúncia foi apoiada em inquérito policial no qual já constava o termo de declarações da paciente, informando que ela já havia sido presa por estelionato no Brasil e por tráfico de drogas na Holanda. 
3. A responsabilidade primária pela produção dessa prova incumbe ao Ministério Público, dotado de poder requisitório para tanto, na condição de titular da ação penal, a quem compete o encargo de instruir adequadamente o feito com os elementos probatórios necessários à demonstração da acusação. Contudo, esta circunstância não afasta a possibilidade de que o julgador, se entender necessário, determine e promova a complementação probatória, especialmente quando existirem nos autos indícios de que o investigado ou acusado tem histórico ou registro criminal. 
4. Agravo regimental não provido.
(REsp 2.014.580 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)
 
Em suas razões, a parte impetrante pretende “anular a decisão da Sexta Turma do STJ e restabelecer o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinando-se o desentranhamento definitivo da folha de antecedentes criminais e dos documentos correlatos da Paciente (MICHELLE SALES TAVARES), em razão da violação ao sistema acusatório e ao princípio da imparcialidade do julgador”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:

Penal e Processo Penal. Requisição judicial de folha de antecedentes criminais. Alegada violação ao sistema acusatório e à imparcialidade do Juízo. Inocorrência. Documento oficial e de existência prévia ao processo, essencial à aplicação justa da pena. Jurisprudência da Suprema Corte no sentido de ser admissível a iniciativa probatória complementar do Juiz. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido.

2. Não vislumbro ilegalidade na fundamentação do acórdão impugnado, porquanto, conforme exposto pelo ato dito coator (eDoc 3):

Todavia, a possibilidade de complementar a atividade instrutória das partes continua expressamente reconhecida em inúmeros dispositivos do Código de Processo Penal – além do art. 156, cito como exemplos os arts. 209, 212, 234 e 404 – , tudo a demonstrar não ter havido a total supressão da faculdade complementar do Magistrado na produção das provas. 
Nessa extensão, no presente caso, percebo estar devidamente justificada a decisão do Juiz de primeiro grau que determinou a juntada da certidão dos antecedentes da agravante, em especial porque "[...] a denúncia foi apoiada no IPL 0157/2019-4 [...] e naqueles autos já constava o termo de declarações da paciente, ouvida na Delegacia da Polícia Federal de Santos, informando que MICHELLE SALES TAVARES já havia sido presa por estelionato no Brasil e por tráfico de drogas na Holanda" (fl. 139). 
[...]
Logo, a conclusão a que se chega é que a responsabilidade primária pela produção dessa prova incumbe ao Ministério Público, dotado de poder requisitório para tanto, na condição de titular da ação penal, a quem compete o encargo de instruir adequadamente o feito com os elementos probatórios necessários à demonstração da acusação. Contudo, esta circunstância não afasta a possibilidade de que o julgador, se entender necessário, determine e promova a complementação probatória, especialmente quando existirem nos autos indícios de que o investigado ou acusado tem histórico ou registro criminal. (grifei) 

No mesmo sentido, foi o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, valendo transcrever, por sua relevância, os seguintes trechos (com meus grifos):

Na espécie, a folha de antecedentes criminais, por ser um documento oficial e de existência prévia ao processo, não pode ser considerada uma "prova" a ser produzida, mas um documento essencial à aplicação da lei penal, e o juiz deve obtê-la para uma aplicação justa da pena. 
Ademais, cabe salientar que essa Suprema Corte admite a iniciativa probatória complementar do Juiz, podendo o magistrado inclusive ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. 
[...]
Assim, se o juiz pode até mesmo ouvir de ofício outras testemunhas, conforme entendimento dessa Suprema Corte, a requisição da folha de antecedentes criminais, que não configura produção de provas, não pode ser considerada como medida contrária ao sistema acusatório. 
Inexiste, portanto, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem.

Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se configura ofensa ao sistema acusatório, especialmente porque a legislação processual penal, à luz dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, admite a atuação do magistrado para complementação probatória em determinadas hipóteses, como ocorre no caso concreto. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente